Tribunal: STF
Processo: AI 727661
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL: ADMISSIBILIDADE DE RECURSO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.